Tribunal: TJSP
Processo: 1019105-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
r no 123/2006 – Ausência de vício no procedimento de autuação fiscal – Sentença Mantida – Honorários advocatícios majorados, conforme art. 85, §11, do CPC – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1019105-44.2024.8.26.0053; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 14/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

14/03/2025

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de débito fiscal – ISSQN – Autos de Infração referentes aos exercícios de 2018, 2019 e até junho de 2020 – Contrato de franquia – Sentença de improcedência da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC – Insurgência da autora – Não cabimento – Improcedência de ação declaratória anteriormente ajuizada, em que a autora ora apelante havia pleiteado o reconhecimento

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de débito fiscal – ISSQN – Autos de Infração referentes aos exercícios de 2018, 2019 e até junho de 2020 – Contrato de franquia – Sentença de improcedência da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC – Insurgência da autora – Não cabimento – Improcedência de ação declaratória anteriormente ajuizada, em que a autora ora apelante havia pleiteado o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do ISS sobre contratos de franquia – Aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 603.136/RJ (Tema 300 da repercussão geral), que determinou a incidência do ISS sobre receitas de franquia – RE no 1.359.216/SP que confirmou a improcedência da ação declaratória – Relação jurídico-tributária validamente reconhecida – Impossibilidade de rediscussão do mérito em ação anulatória, dada a coisa julgada – Exclusão do Simples Nacional justificada pela emissão inadequada de documentos fiscais, conforme o art.29, §1o, da Lei Complementar no 123/2006 – Ausência de vício no procedimento de autuação fiscal – Sentença Mantida – Honorários advocatícios majorados, conforme art. 85, §11, do CPC – Recurso não provido.